Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-95.2023.8.11.0038
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-95.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI - CPF: 060.522.331-92 (APELADO), SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.172-43 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JESSICA PRISCILA BARBOSA VICENTE - CPF: 048.954.181-03 (VÍTIMA), PAULA REGINA DE SOUZA RITA - CPF: 055.941.721-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
I
REITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA NO INQUÉRITO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a punibilidade da ré, com fundamento na decadência do direito de representação da vítima, no contexto da prática do crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput,
do Código Penal). A sentença também absolveu o corréu, com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve exercício válido do direito de representação pela vítima no prazo legal de seis meses; e (
ii
) definir se é caso de extinção da punibilidade por decadência ou de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação válida foi apresentada pela vítima no curso da fase investigativa, constando de termo específico nos autos, o
que atende ao requisito de procedibilidade previsto no art. 88 da Lei 9.099/1995.

O juízo de origem desclassificou corretamente a conduta para lesão corporal simples (art. 129,
caput,
do CP), evidenciando a ausência de relação de gênero.

Com a desclassificação do delito para infração de menor potencial ofensivo e reconhecida a validade da representação, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, nos termos dos
arts
. 61 e 69 da Lei 9.099/1995, permitindo-se a aplicação dos institutos
despenalizadores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de termo de representação válido no inquérito policial afasta a extinção da punibilidade por decadência
de representação
no crime de lesão corporal simples.

A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal é medida obrigatória quando, desclassificada a infração penal para delito de menor potencial ofensivo, constata-se o preenchimento das condições de procedibilidade e a possibilidade de aplicação de institutos
despenalizadores
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 103; 129, caput; CPP,
arts
. 25 e 61; Lei 9.099/1995,
arts
. 61, 69 e 88.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no HC n. 689.921/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.04.2023,
DJe
26.04.2023.

TJ-MG, Apelação Criminal n. 0000951-91.2022.8.13.0775, rel. Des.ª
Kárin
Emmerich, j. 06.12.2023, 9ª Câmara Criminal Especializada.

STJ, HC n. 691.058/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), T6, j. 26.10.2021,
DJe
28.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000387-95.2023.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI, SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1000387-95.2023.8.11.0038, julgou extinta a punibilidade da ré
Sharliany

Stefane

d
e Oliveira Silva, em razão da
decadência do direito de representação
da vítima, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal
.

Registra-se, por oportuno, que no mesmo édito judicial, o corréu
Heslen
Nunes de Souza
Vidoi
foi absolvido da suposta prática do crime descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal, com base no princípio
in dubio pro reo
.

A Promotoria de Justiça
, e
m suas razões recursais (
ID
. 303586399), requer a reforma da sentença
que extinguiu a punibilidade da apelada
, sustentando, em síntese, que:
(i
) houve representação válida da vítima no curso do inquérito policial, apta a deflagrar a ação penal pública condicionada;
(
ii
)
a representação é irretratável, depois de oferecida a denúncia,
nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal; e
(
iii
) o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação da apelada, pois a materialidade se encontra demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e a autoria confirmada pela confissão extrajudicial da ré, corroborada pel
as declarações
da vítima e
depoimento
testemunha
l
.

Em contrarrazões (
ID
. 303586405), a
apelada
pugnou pelo improvimento do recurso ministerial, sustentando a regularidade da
extinção da punibilidade
, diante da ausência de representação válida da vítima no momento oportuno e da existência de retratação posterior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo provimento do recurso, sustentando que a representação foi exercida de forma válida durante a fase investigativa, sendo incabível a retratação após o oferecimento da denúncia. Argumenta, ainda, que o
conjunto probatório (exame de corpo de delito, confissão extrajudicial e depoimentos) é suficiente para ensejar a condenação da
apelada
pela prática do crime previsto no art. 129,
caput,
do Código Penal.

(id. 316446891 – 31ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exma. Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
– Procuradora de Justiça
)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra o
s fatos da
seguinte f
orma
:

“(...) FATO 01:

Consta do incluso caderno policial que no dia 09 de junho de 2021, às 15:30, na via pública localizada na Rua Cáceres, nº 04, bairro Jardim do Braz, município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua ex-companheira JESSICA PRISCILA BARBOSA VICENTE, ofendeu a integridade física da vítima.

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, a denunciada SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, ofendeu a integridade física da vítima JESSICA PRISCILA BARBOSA VICENTE.

O denunciado
Heslen
e a vítima possuíam um relacionamento amoroso de aproximadamente 07 (sete) meses. No dia dos fatos, a vítima o flagrou lhe traindo com a denunciada
Sharliany
.

Diante disso, Jéssica foi para cima dos dois a fim de agredi-los.

Momento em que
Heslen
revidou com uma “
capacetada
” e a segurou no chão, oportunidade em que a denunciada
Sharliany
iniciou com as agressões, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo de delito ID 113812135 – 36/37.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI e SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA como incursos nas sanções do art. 129 §13º do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (...)”

Antes de adentrar ao mérito do recurso ministerial, pontuo que a apelada foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, e tão somente depois é que
a prova produzida em audiência conduziu a enquadramento diverso: não se evidenci
ando
dinâmica de
gênero
, mas
,
sim
,
contenda pontual entre as partes, de modo que o próprio juízo sentenciante reconheceu a incidência do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, assentou-se que
“não houve nenhuma violência praticada pelo réu
Heslen
, apenas pela ré
Sharliany
”,
concluindo tratar-se de lesão corporal simples, a partir, inclusive, do relato judicial de testemunha que recebeu a vítima “bem machucada” e ouviu desta a indicação da agressora.

A propósito, transcrevo os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para desclassificar a conduta para lesão corporal simples (art. 129,
caput,
do Código Penal) e, por conseguinte, extinguir a punibilidade por decadência da representação:

“(...) 2.1. Do crime de lesão corporal.

Segundo provas colhidas na presente ação penal,
verifica-se que não houve nenhuma violência praticada pelo réu
Heslen
, apenas pela ré
Sharliany
.

Portanto, no presente caso, trata-se de lesão corporal simples. Explico.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha Paula Regina De Souza Rita declarou que a vítima chegou bem machucada na casa, afirmando que havia sido agredida pela ré
.

A própria vítima declarou que a dinâmica dos fatos se deu da seguinte forma: o réu possuía uma relação amorosa com a ré
Sharliany

Stefane
de Oliveira Silva e a vítima Jessica Priscila Barbosa Vicente. A vítima descobriu a relação entre os réus e foi até eles, oportunidade em que os encontrou, atingiu a ré com a moto, caiu e as agressões por parte da acusada se iniciaram. Afirmou, ainda, que as agressões partiram somente da acusada
Sharliany

Stefane
de Oliveira Silva.

Não foram ouvidas testemunhas oculares.

Os elementos probatórios são frágeis e insubsistentes e não permitem um Juízo seguro acerca da efetiva ocorrência dos fatos descritos na denúncia com relação ao réu
Heslen
Nunes de Souza
Vidoi
.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao art. 155 do CPP,não é admitida a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021).

Com relação a ré
Sharliany

Stefane
de Oliveira Silva, por outro lado, restou comprovada a conduta delituosa. Além disso, confessou em sede policial que: “(...)bateu muito em Jéssica e que descontou toda as raivas que ela já fez e das mensagens que já recebera e Jéssica e que
Heslen
apenas separou as duas(...)”.

A acusada, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

O réu
Heslen
afirmou que, de fato,
Sharliany

Stefane
de Oliveira Silva agrediu a vítima.

O Ministério Público Estadual, em alegações finais, requereu a condenação pela lesão corporal simples (id. 178161973).

O crime de lesão corporal leve é de ação pública condicionada à representação, conforme preconiza o art. 88 da Lei nº 9.099/95, contando a vítima com o prazo de 06 (seis) meses para
realiza-la
.

Segundo consta no seu depoimento, a vítima chegou ir ao fórum pedindo que fosse retirada as alegações e, além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a representação da vítima contra os réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - VIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO .
- Cabe ao magistrado, como destinatário direto da prova, verificar a real necessidade de produzi-la, podendo indeferir aquelas que entender impertinentes, desnecessárias ou protelatórias,
desde que o faça de forma fundamentada. Na hipótese, o indeferimento restou devidamente fundamentado, razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa - O crime de ameaça é de ação penal condicionada a representação, condição de procedibilidade necessária à persecução penal. Conquanto a representação exigida para dar início à ação penal pública condicionada prescinda de formalidades, é necessário que a vontade da vítima em promover a persecução penal esteja claramente manifestada no prazo decadencial legal, situação não verificada in
casu
- As provas dos autos não formam a certeza necessária para a condenação do acusado pelo crime do art. 24-A da Lei
n .
11, 340/2006, o que impõe sua absolvição em homenagem ao princípio do in dubio
pro

reu
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000951-91.2022.8 .13.0775, Relator.: Des.(a)
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 06/12/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/12/2023)

Nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, em virtude da decadência do direito de representação, tem-se extinta a punibilidade do agente na hipótese em que a vítima não exerce o direito de representação no prazo de 06 (seis) meses, previsto no art. 103 do mesmo diploma legal.

Conquanto a representação exigida para dar início à ação penal pública condicionada prescinda de formalidades, é necessário que a vontade da vítima em promover a persecução penal esteja claramente manifestadano prazo decadencial legal, situação não verificadain
casu
.

Considerando que a matéria de extinção da punibilidade é de ordem pública, deve ser reconhecida de ofícios, nos termos do artigo 61 do CPP.

A decadência, por sua vez, implicará na extinção da punibilidade do agente, a teor do disposto no art. 107, do Código Penal.

Portanto, de rigor a absolvição do acusado
HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI
e a extinção da punibilidade da ré
SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA
, pelo decurso do prazo decadencial para representação.

3. Dispositivo.

Ante todo o exposto, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 103, ambos do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, tendo em vista o decurso do prazo decadencial,
JULGA-SE EXTINTA
a punibilidade de
SHARLIANY STEFANE DE OLIVEIRA SILVA
.

Com relação ao réu
HESLEN NUNES DE SOUZA VIDOI
, com arrimo no princípio doin dubio pro reo, este Juízo
ABSOLVE
o acusado pela suposta prática do crime descrito no art. 129, caput, do Código Penal no contexto da Lei n. 11.340/06 (...)”

Adianto, desde já, que não será caso de se analisar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal simples, mas, sim, de averiguar tão somente a
condição de procedibilidade
a fim de prosseguimento do processamento e julgamento no rito do juizado especial criminal.

Com efeito
, é preciso afastar o equívoco sentencial quanto à
condição de procedibilidade
.

Ao contrário d
aquilo
lançado no

decisum a quo
, houve representação válida na fase de investigação, com termo específico nos autos, o que torna indevida a conclusão de ausência (ou de “cancelamento”) do direito de representação
:

Ademais, o
trecho em que a vítima, em audiência, referiu que
“foi ao fórum para cancelar a denúncia”
revela, quando muito, que buscou cessar medidas de cunho protetivo após reconciliação, mas não traduz retratação formal da representação criminal já exercida.

De fato, as próprias peças processuais dão conta de que a menção a
“cancelamento”

se
relacionou ao procedimento autônomo de medidas protetivas, enquanto o exercício do direito de representação ocorreu no inquérito, com registro identificável.

Diante desse quadro —

representação existente
, temporal

e válida
— impõe-se a reforma da sentença extintiva para
processamento e julgamento

d
a apelada como incursa no art. 129,
caput,
do Código Penal
.

Reconhecida a condição de procedibilidade – representação válida e oportuna –

e uma vez desclassificada a imputação para delito de menor potencial ofensivo, impõe-se o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal, a quem compete processar e julgar tais infrações (Lei 9.099/1995, art. 61 e art. 69).

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. FORMA SIMPLES DO DELITO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES.
SÚMULA N. 337/STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva, é cabível a aplicação dos institutos
despenalizadores
da Lei n. 9.099/1995. Incidência da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Se a nova capitulação jurídica do fato criminoso permite a celebração de transação penal ou até mesmo o
sursis processual
, não se pode retirar do Réu a possibilidade de fruir tais benefícios que não lhes foram ofertados no início da ação penal, em razão do equívoco na qualificação jurídica dada ao fato criminoso.

3. Ante a desclassificação e sendo possível, ao menos em tese, a aplicação dos institutos
despenalizadores
previstos na Lei dos Juizados Especiais, os éditos condenatórios de primeiro e segundo graus não podem subsistir, isto é, devem ser anulados, porque
somente assim se garante, ao Réu, idêntico tratamento que seria conferido àquele que praticasse conduta semelhante cuja capitulação jurídica fosse realizada corretamente desde o princípio da persecução penal.

4. Desconstituída a condenação - e os marcos interruptivos da prescrição dela decorrentes - está extinta a punibilidade do Embargante pela prescrição da pretensão punitiva.

5. A pena máxima cominada ao crime de lesão corporal simples é de 1 (um) ano de detenção, que prescreve em 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal), lapso transcorrido desde o recebimento da denúncia, em 05/02/2016. No mesmo prazo prescreve a pena de multa (art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto).

6. Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes, para anular os éditos condenatórios de primeiro e segundo grau de jurisdição e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

(
EDcl
no HC n. 689.921/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.)

Esse encaminhamento prestigia a
legalidade
, a
celeridade
e a
economia processual
, além de harmonizar o procedimento com o caráter
consensual
e
restaurativo
do sistema dos Juizados Especiais.

A remessa dos autos, ademais, tutela o devido processo legal, pois é na competência própria do JECRIM que se concentram as ferramentas negociais e o
rito sumaríssimo
e,
somente
inexistindo acordo
(composição
civil
ou transação
penal
) e, posteriormente,
inviável o

sursis
processual
, é que se seguirá à instrução e julgamento no próprio Juizado
Especial
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão em reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

tão somente para afastar a
decadência, reconhec
endo
a validade da representação
como condição de procedibilidade e, em sequência,
DETERMINO A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE, para que al
i se proceda nos termos dos
arts
74 e 76, ambos da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025